Tribunal: STF
Processo: ARE 1554289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO - ART. 1.013, §3º, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROVAS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO – MÉRITO - INFRINGÊNCIA CONTRATUAL – MERA IRREGULARIDADE SANADA – IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.



    - A sentença que deixa de apreciar um dos pedidos formulados pelas partes incorre em vício citra petita, devendo ser anulada.



    - Impõe-se a apreciação do mérito recursal, por esta Instância Revisora, uma vez que a causa se encontra madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.



    - Restando comprovado nos autos que a falha da empresa contratada configura mera irregularidade formal do contrato, sanada no caso, afasta-se a imposição de penalidade administrativa.



    - Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê do Contrato nº 015/2013 firmado entre as partes, a cláusula nona prevê hipóteses de aplicação das sanções (fls. 42/52 doc. único), a saber:



    CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES



    O atraso e à inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo CONTRATANTE:



    I- advertência por escrito;



    II - multa, nos seguintes limites máximos



    a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sabre o valor do, fornecimento não realiza



    b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa da GONTRATADA em efetuar o reforço de garantia;



    c ) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado; ou diminuam-Ihe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.



    III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, de acordo, com os prazos estabelecidos no art. 47 do Decreto 45.902 de 27 de janeiro de 2012.



    IV - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de 02 (dois) e máximo de 05 (cinco) anos, conforme de o art. 12 da Lei Estadual nº. 14.167/2002.



    § 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:



     | - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;



    II - retardamento imotivado de fornecimento de bens ou de suas parcelas;



    III – paralização do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Estadual:



    IV - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;



     V - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida 



    VI- prestação de serviço de baixa qualidade;



    §2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.



    § 3º A multa será descontada da garantia contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.



    § 4º A aplicação-das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando- se à ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 14.184/2002 Decreto Estadual nº. 45.902/2012.



    § 5º As sanções relacionadas nos incisos III e IV do § 1º serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.



    Assim, de uma simples análise contratual, vê-se da cláusula nona que são devidas sanções em casos de atraso e inexecução parcial ou total do contrato. Por sua vez, o §1º delimita o que configura descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, nos incisos I a VI, neles não se incluindo a situação vivenciada in casu, de ausência de registros fotográficos dos cursos de capacitação ministrados pela recorrente.



    Dessa forma, vislumbro a ocorrência de mera irregularidade formal contratual pela apelante, que, além de suprida pelos demais documentos apresentados, ainda foi sanada pelos novos cursos de capacitação realizados.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente